Tribunal: STF
Processo: RHC 255265
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 858.558/MS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo a 1 ano e 7 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. CRIME FORMAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a orientação desta Corte, "[o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023). 



    2. No caso, o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem. Ainda em via pública, foi realizada consulta ao sistema SIGO, ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado. Ou seja, infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade. Ademais, ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP.



    3. Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado.



    4. O réu possui vasta certidão de antecedentes criminais, conforme destacou o acórdão impugnado, situação apta para afastar a incidência do princípio da insignificância. Deveras, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, extraída nesse contexto, mesmo desacompanhada de arma de fogo, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o caso versado nos autos trata da apreensão de 03 (três) munições, calibre 9mm, arma de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo hábil a deflagrá-las. Nesse contexto, a conduta do Recorrente é, a toda evidência, materialmente inexpressiva e desprovida de danosidade social, impondo-se, a despeito da existência de antecedentes criminais, a incidência do princípio da insignificância”. Em razão disso, requer-se “a absolvição com relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03”. 



    É o relatório. Decido.



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida neste recurso nos termos seguintes: 



    [...]



    Argumenta que deve ser aplicado o princípio da insignificância em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ocasião em que observa: "o caso versado nos autos trata da apreensão de 03 (três) munições, calibre 9 mm, arma de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo hábil a deflagrá-las". 



    [...] 



    A leitura dos precedentes citados evidencia que a aplicação do princípio da insignificância à posse ou ao porte ilegal de munições é situação excepcional. Logo, conquanto seja possível, em algumas hipóteses, reconhecer a atipicidade material dos crimes em apreço, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, é relevante ressaltar que a incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão" (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018, grifei). 



    [...] 



    Na hipótese, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O réu possui vasta certidão de antecedentes criminais, conforma destacou o acórdão impugnado, situação apta para afastar a incidência do princípio da insignificância. Deveras, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, extraída nesse contexto, mesmo desacompanhada de arma de fogo, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta. 



    Não há, realmente, como subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Pelo contrário, dos autos consta que o recorrente, antes da apreensão das munições pelos policiais, “apresentou-se com nome falso, a fim de ocultar que possuía mandado de prisão em aberto para cumprimento”. Além disso, ficou registrado que “o réu possui vasta certidão de antecedentes criminais”. 



    Diante desse quadro, e considerada a análise integral dos elementos constantes dos autos, é inviável reconhecer a atipicidade da conduta.



    Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 



    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente